Tribunal: STF
Processo: ARE 1273693
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo relevantes as razões do agravo interno, bem assim o consignado, posteriormente, na Petição n. 102.464/2021.



    Houve notórias modificações, tanto em âmbito de juízo monocrático pelo ministro Gilmar Mendes, como por ocasião da apreciação, pelo Plenário desta Corte, dos embargos de declaração ao julgamento de mérito da ADPF 131, utilizado como paradigma pelo ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, para negar provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante. 



    Desse modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, reconsiderando-a, aprecio novamente o apelo excepcional.



    Cuida-se de recurso extraordinário com agravo interposto, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que possui a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TÉCNICO EM OPTOMETRIA. 



    De acordo com os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/34, é vedada ao optometrista a indicação de uso de lentes de grau. A Portaria n° 397/02 do Ministério do Trabalho e Emprego não ampara o exercício de diagnóstico de ametropias e prescrição de óculos e lentes, pois tem fins meramente descritivos e não se sobrepõe ao decreto.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    O recorrente, em suas razões, aduziu a violação, por esse julgado, a preceitos constitucionais quando, baseado no Decreto n. 24.492/1934, confirmou sentença que, em ação civil pública, dada a sua condição de Técnico em Optometria, vedou-lhe, notadamente quanto ao fundo da controvérsia, a prática profissional de “[…] receitar óculos ou lentes de contato, ou realizar qualquer outro ato considerado pelo ordenamento jurídico como exclusivo de médico.”



    Ao fim, requereu, em suma, a admissão e o provimento do recurso.



    É o relato. Decido.



    Reputo necessário reformar o acórdão questionado.



    Em apreciação do mérito da ADPF 131 pelo Pleno desta Corte, na Sessão Virtual de 19 a 26.6.2020, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o pedido nela contido foi julgado improcedente, havendo sido declarada a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto n. 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto n. 24.492/34. Após, foram opostos embargos de declaração aos quais o eminente Ministro Gilmar Mendes, por decisão de 8.10.2021, deferiu liminar para “[…] determinar que sejam excluídos dos efeitos da decisão colegiada de mérito da presente ADPF (eDOC. 78) os profissionais que tenham sido qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida” (grifei).



    Ademais, determinou o ilustre relator a inclusão do feito em pauta para referendo da medida cautelar.



    Apreciando a cautelar, o Plenário, por unanimidade, na Sessão de 15 a 22.10.2021 e nos termos do dispositivo do voto do ministro Gilmar Mendes, assim se pronunciou (com meus grifos):



    […] Por todo o exposto, conheço dos embargos para afastar as nulidades suscitadas em preliminar e, no mérito, dar parcial provimento para:



    1. sanar omissão quanto à manifestação expressa de indeferimento de pedido de destaque para julgamento presencial da presente ADPF;



    2. integrar o acórdão embargado, promovendo a modulação dos efeitos subjetivos da anterior decisão de recepção dos Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34 quanto aos optometristas de nível superior;



    3. firmar e enunciar expressamente que as vedações veiculadas naquelas normas não se aplicam aos profissionais qualificados por instituição de ensino superior regularmente instituída mediante autorização do Estado e por ele reconhecida. […]



    Vê-se, assim, que o entendimento de origem diverge daquele que fora firmado na modulação dos efeitos perpetrada na ação de controle concentrado supra exposta.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, e, com amparo no VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para declarar improcedente o pedido veiculado na ação civil pública.



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator